Tribunal: TJBA
Processo: 8000908-48.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000908-48.2021.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VILMA SOUZA DA GAMA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: MUNICIPIO DE UMBURANAS Advogado(s):LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. TEMA 1097/STF. APLICABILIDADE DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.112/1990 AOS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. INTERPRETAÇÃO INTEGRATIVA E ANALÓGICA. IRRELEVÂNCIA DE LIMITAÇÕES CONTIDAS EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO APTO A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pela MUNICIPIO DE UMBURANAS, contra decisão (ID. 78595732) proferida nos autos do recurso de Apelação nº 8000908-48.2021.8.05.0137, interposto por VILMA SOUZA DA GAMA, que deu provimento ao recurso para reduzir a carga horária para 20h semanais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal no agravo interno; e (ii) determinar se, à luz do Tema 1097/STF, é assegurado à servidora municipal o direito à redução de 50% de sua carga horária para acompanhamento de filho com deficiência, independentemente de restrições previstas em legislação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de inovação recursal é afastada porque o agravante já havia sustentado, em sua defesa, a ausência de demonstração da necessidade de acompanhamento materno, o que demanda análise do quadro clínico do menor. 4. O relatório médico juntado aos autos comprova de forma inequívoca que o filho da servidora apresenta Transtorno do Espectro Autista, Deficiência Intelectual Moderada, Epilepsia focal e múltiplas limitações neurológicas, exigindo acompanhamento constante e multidisciplinar, o que requer a presença da genitora. 5. A proteção integral à criança e à pessoa com deficiência possui status constitucional reforçado, em razão da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2008), impondo ao Estado o dever de assegurar condições adequadas ao exercício dos cuidados necessários. 6. A existência de legislação municipal prevendo limites para carga horária reduzida não afasta o direito da servidora, pois a interpretação sistemática do ordenamento jurídico autoriza a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, que assegura redução de carga horária ao servidor que possua dependente com deficiência, sem compensação e sem prejuízo remuneratório. 7. O STF, no Tema 1097 da Repercussão Geral, firmou tese vinculante estabelecendo que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990 aplica-se, para todos os efeitos, aos servidores públicos estaduais e municipais, afastando interpretações restritivas baseadas em leis locais. 8. Os precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia convergem no sentido de aplicar o Tema 1097/STF, assegurando a redução de jornada sempre que comprovada a necessidade de acompanhamento terapêutico contínuo de dependente com deficiência. 9. O agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões da decisão agravada, impondo-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: A aplicação do Tema 1097/STF impõe o reconhecimento do direito de servidores estaduais e municipais à redução de jornada, com fundamento no art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, independentemente de compensação ou restrições previstas em legislação local. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, § 3º; Decreto nº 6.949/2008; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 155/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1237867/SP (Tema 1097, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.12.2022); TJ-BA, Apelação nº 8002120-56.2022.8.05.0271; TJ-BA, Apelação nº 8003170-07.2022.8.05.0146. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelação nº 8000908-48.2021.8.05.0137, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE UMBURANAS e Agravado VILMA SOUZA DA GAMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)